Tribunal: TJDFT
Processo: 0736929-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Embargos de Declaração. Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Verba honorária de sucumbência. Título executivo. Alcance subjetivo delimitado. Pessoa jurídica. Cumprimento voluntário da obrigação. Inexistência. Obrigada. Bens passíveis de penhora. Não localização. Intimação dos sócios da executada para indicação de bens passíveis de penhora, sob pena de multa (cpc, art. 774, v e p. Único). Sócios. Pessoas estranhas à relação processual. Redirecionamento da obrigação imputada à devedora à míngua do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Inviabilidade. Processo de conhecimento que originara o título executivo judicial. Coisa julgada material. Alcance e vinculação restritos às partes que integraram a lide. Independência e autonomia patrimonial entre sócios e pessoa jurídica (cc, art. 49-a). Agravo desprovido. Acórdão. Omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos objetivando aclarar acórdão que, à unanimidade, desprovera agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferira o pedido formulado pela exequente almejando a intimação dos sócios da executada para que esclarecessem a situação atual da sociedade devedora, aviando a correlata defesa ou adotando as providências necessárias ao adimplemento do débito que a aflige, sob pena de incidência de multa na forma prevista no artigo 774, parágrafo único, do estatuto processual, decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da justiça..
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão a acoimar acórdão que desprovera o agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferira o pedido formulado pela exequente almejando a intimação dos sócios da executada para que esclarecessem a situação atual da sociedade devedora, apurando-se se o provimento colegiado ressoa passível de integração, mediante agregação de efeitos infringentes aos aclaratórios.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.